Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713237-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON EMILIO CAMARGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, bem como o Princípio da Não Surpresa, conforme artigo 933 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, procuração contendo poderes especiais para renunciar, conforme exigência contida no artigo 105 do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator